Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARTA ENVIADA A ENDEREÇO DESCONHECIDO E LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REGISTRO SEM IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR DA DÍVIDA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGALIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (IDs 45287932, 45287933 e 45777453).
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na (i) declaração de inexistência de débito referente ao contrato no 223318, vencimento em 14/06/2022, no valor de R$ 140,00, que deu origem a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito; (ii) a exclusão do registro no cadastro da ré; bem como, (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que, em 26/06/2022, a ré inseriu registro em seu cadastro sem informar detalhes da dívida (“empresa NÃO INFORMADO, por CPNJ NÃO INFORMADO”), indicando apenas o valor (R$ 140,00), um número de contrato (no 223318) e que a informação era proveniente do SPC Brasil (IDs 45287825 e 45287826).
4. Alega que acessou o site do SPC Brasil para obter informações sobre o referido registro, mas não constava “nenhuma pendência em seu CPF” (ID 4587827). Sustenta que a ausência de informações acerca da origem da dívida que resultou na inscrição viola o seu direito a informação/comunicação adequada e clara sobre o registro.
5. Aduz que não foi notificada/comunicada acerca da inclusão do registro realizada pela ré. Ressalta que a carta de notificação de registro emitida pelo SPC Brasil (03/08/2022) e apresentada pela ré (ID 45287844) demonstra que não foi encaminhada para o seu endereço.
6. Assevera que “a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida, conforme o entendimento do Superior Tribunal de justiça, nos termos da Sumula 359”.
7. Afirma que, em razão dos fatos, teve seu limite de cartão de crédito zerado o que violou os atributos de sua personalidade e lhe causou danos, pois ficou impedida de realizar transações (ID 45287837, pág. 2 a 4)
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
9. A solicitação de registro do nome do consumidor em cadastro de inadimplente, em princípio, é legítima, porquanto revela meio coercitivo indireto de cobrança de dívidas.
10. No caso em análise, a autora sustenta que não foi previamente notificada sobre a inclusão do seu nome no cadastro da ré. Demais disso, afirma que no registro não constava informações sobre o credor e a origem da dívida.
11. Sobre o assunto, o artigo 43, §2o, do CDC dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
12. O Superior Tribunal de Justiça, com objetivo de esclarecer o destinatário da referida regra, editou a Súmula 359, segundo a qual, “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
13. A notificação prévia é medida indispensável à consumação da abertura do cadastro restritivo de crédito, pois tem como objetivo participar o consumidor da abertura do cadastro, de modo a permitir-lhe obstar o registro ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor.
14. Na espécie, os documentos ID 45287844 e ID 45287824 demonstram que a notificação prévia foi enviada para endereço localizado em outra unidade da federação (Piauí) que, segundo a autora, não é seu. Nessa perspectiva, conclui-se que a inclusão do nome da autora no cadastro da ré ocorreu sem o envio prévio de notificação, o que constitui ato ilícito civil e configura falha na prestação de serviço, a atrair a indenização pelos danos morais.
15. Não bastasse a falta de notificação prévia, verifica-se que o registro foi inserido de forma genérica sem informar o nome e CNPJ da empresa credora (ID 45287842, ID 45287825 e ID 45287826), o que configura violação ao direito da consumidora de obter informação clara e adequada sobre a referida dívida.
16. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Considerando as circunstâncias da lide (inscrição em cadastro de devedores sem previa notificação e sem informações necessárias à identificação da origem da dívida), a condição socioeconômica da ré e o intuito de desestimular comportamentos similares, razoável e proporcional o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
18. Por fim, ante a ausência de comprovação de qualquer vício passível de macular a legalidade da dívida (ID 45287844) cujo credor não compõe o polo passivo da lide, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência e inexigibilidade do débito referente ao contrato no 223318, vencimento em 14/06/2022, no valor de R$ 140,00, que deu origem a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.